Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-23.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando à mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, abrandamento do regime prisional e inconstitucionalidade da pena de multa.

1. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei de Drogas. Básica no mínimo legal. B)

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando à mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, abrandamento do regime prisional e inconstitucionalidade da pena de multa.

1. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei de Drogas. Básica no mínimo legal. B) Mantida na segunda etapa, pois embora presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. C) Redução da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo. Impossibilidade. Redução que deve ser na fração de (1/2), motivada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bons antecedentes do réu e sua primariedade.

2. Fixação de regime aberto para o início de cumprimento de pena. Inviabilidade. A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei no 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos "inter partes", não se registrando declaração de inconstitucionalidade "erga omnes" dos indicados dispositivos. Precedente do C. STJ. Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Precedentes. Situação mais grave, de dedicação, que na forma do artigo 33, §3o, do Código Penal, da mesma forma justificaria o regime mais rigoroso. Contudo, sem recurso específico do Ministério Público, resta, apenas manter o regime semiaberto, imposto.

3. Inconstitucionalidade da pena de multa cominada não reconhecida. Valor expressivo proporcional a` conduta, equiparada a` hedionda, que deve ser tratada com maior rigor, nos termos da CF/88. Princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte.

Negado provimento.